Tribunal: TJES
Processo: 5014499-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014499-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CLEYBSON FARIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
"PANHEMATIN (HEMINA)"
- ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - ABUSIVA - REVERSIBILIDADE DA DECISÃO - PERIGO MAIOR A AUTORA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O magistrado de primeiro grau determinou que a agravante forneça o medicamento "PANHEMATIN (HEMINA)", o qual é utilizado no tratamento de “Porfiria Aguda Intermitente – PAI”

2.
O referido medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, razão pela qual os Tribunais Pátrios vem reiteradamente determinando que este seja fornecido pelas operadoras de plano de saúde.

3.
Cabe ao médico que e não ao plano de saúde eleger o tratamento mais conveniente ao seu paciente. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo
.

4
.Em situações como esta, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela
UNIMED
, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5014499-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: CLEYBSON FARIAS DOS SANTOS

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
contra decisão proferida em plantão judiciário que deferiu parcialmente a tutela provisória formulada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
CLEYBSON FARIAS DOS SANTOS,
determinando que a agravante forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
medicamento PANHEMATIN (HEMINA)
, com 12 frascos de 350mg, sendo 1 frasco por dia durante 4 dias consecutivos, por 3 ciclos consecutivos, conforme descrito no requerimento do médico assistente, fixando, também, para a hipótese de descumprimento, multa no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao teto de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em suas razões (id. 6805140), sustenta a agravante, em síntese, que "
não há registros na ANVISA de que a medicação prescrita pelo médico é eficaz para a doença que acomete o Agravado, de modo que o tratamento ministrado é considerado experimental e/ou off-label, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei nº 9.656/98
"

Aduz que o simples registro na ANVISA não autoriza o deferimento automático da prestação sanitária, pois a Autarquia Reguladora, ao aprovar determinada tecnologia para comercialização no país, o faz considerando parâmetros mínimos e aceitáveis de segurança e eficácia, o que não implica, necessariamente, imprescindibilidade do produto em casos específicos.

Relata que o remédio prescrito é indicado para o tratamento de mulheres com ataques de porfiria aguda intermitente relacionadas com o ciclo menstrual, o que é o caso dos autos.

Por fim, sustenta que "
i
novou ao facultar ao Magistrado a determinação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, excepcionando à regra geral trazida no art. 373 do CPC"
, razão pela qual entende ser indevida a inversão do ônus da prova no caso em tela, pela desnecessidade e pela ausência de contexto ao momento do processo.

Ante o exposto, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado pelo em. Des. Jaime Ferreira Abreu na análise do pedido liminar (id. 6932408).

Isso porque, compulsando
os autos, verifica-se a tutela de urgência foi parcialmente deferida nos seguintes termos:

[...] No caso em testilha, ao menos de forma sumária, vislumbro a presença dos elementos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada.

Digo isto, porque
há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente o laudo médico anexado ao “Doc. 08”, que apontou de forma clara a situação clínica do autor e, ainda, destacou: (i) que o autor está em uso de aporte de glicose; (ii) que, diante da gravidade clínica do autor, o aporte de glicose não está apresentando resposta adequada; (iii) que o uso imediato de “Hematina” é o indicado, atualmente, para o autor; e, (iv) que a não utilização do medicamento, de forma imediata, poderá levar o autor a sequelas irreversíveis, assim como ao risco de óbito
.

A despeito de a ré afirmar, em sede administrativa, conforme “Doc. 11”, que não se revela possível a cobertura do medicamento por se tratar de medicamento prescrito de forma off-label,
há diversas notas técnicas do NATJUS, anexadas aos autos, apontando que o medicamento prescrito ao autor é o mais adequado – e necessário – para o tratamento de sua moléstia
.

Ademais, o C. STJ já decidiu que: “Para a jurisprudência do STJ, ‘é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado’ (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023), o que foi observado na origem.” (AgInt no REsp n. 2.080.866/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Outrossim,
o art. 12, inciso II, alínea “d”, da Lei de Planos de Saúde, indica que deverá a operadora de planos de saúde ofertar cobertura à medicamentos, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar, revelando-se, em tese, abusiva, a negativa de tratamento da moléstia coberta pelo plano.

Nota-se, pois, ao menos em tese – e sumariamente –,
elementos que evidenciam a probabilidade do direito. De igual forma, revela-se presente, no caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque, como já afirmado, os laudos médicos atestaram que a não administração do medicamento, de forma urgente e imediata, poderá gerar sequelas irreversíveis no autor, inclusive sua evolução a óbito
e, assim mais, o art. 35-C, inciso I, da Lei de Planos de Saúde aponta como “de emergência”, os casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. [...]

Conforme visto, o magistrado de primeiro grau determinou que a agravante forneça o medicamento "PANHEMATIN (HEMINA)", o qual é utilizado no tratamento de “Porfiria Aguda Intermitente – PAI”.

Em que pese as alegações da embargante, o referido medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, razão pela qual os Tribunais Pátrios vem reiteradamente determinando que este seja fornecido pelas operadoras de plano de saúde, conforme se observa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde.
Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar que a ré custeie e libere a autorização para o hospital San Paolo ministre à autora o medicamento denominado Panhematin 350mg
, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da medida.
Agravada portadora de porfiria intermitente aguda. Negativa de cobertura, em análise sumária, abusiva
. Inteligência das Súmulas 95, 96 e 102 deste Eg. TJSP. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.(
TJSP
- AI: 21585113320218260000 SP 2158511-33.2021.8.26.0000, Relator:
José Rubens Queiroz Gomes
, Data de Julgamento: 09/08/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021) - destaque.

[...] 3.
Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores previstos no REsp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento HEMATINA (PANHEMATIN) 200 mg para tratamento da porfiria aguda intermitente que acomete a parte autora. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se a inexistência, para o tratamento da patologia, de fármacos fornecidos pelo SUS.
4. O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP (Resolução CMED nº 4, de 18 de dezembro de 2006)é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. Eventual relação jurídica travada entre particulares, para a efetivação do decidido judicialmente, não seria regida por tal normatização.(
TJDF
07046306620228070018 1643974, Relator:
ALFEU MACHADO
, Data de Julgamento: 23/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2022) - destaque.

[...] 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Obrigação de Fazer manejada em desfavor da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 2. Extrai-se do exame dos fólios que a segurada, de 15 (quinze) anos de idade, no dia 19/05/2021, buscou, pela quarta vez, atendimento médico junto à ré, posto que apresentava quadro de saúde grave, tendo, além de outros sintomas, convulsões, o que ensejou sua imediata internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI.
Diagnosticada com a doença denominada Porfiria, necessita com urgência do medicamento PANHEMATIN (HMATINA/HEMINA), contudo, a operadora de saúde demandada negou a autorização do fármaco sob o argumento de ausência de cumprimento da carência contratual de 180 dias. 3. In casu, em análise dos fólios, não restam dúvidas de que a saúde da agravada inspira cuidados urgentes, de forma a garantir não apenas o direito à saúde, mas acima de tudo, à vida, como se vê das prescrições médicas, relatórios de evolução diária de internação e mensagens de WhastApp de fls. 26-203 e 208-2015 – dos autos originais.
4. Na hipótese de urgência/emergência, mesmo se encontrando o contrato de prestação de serviços suplementares a saúde ainda no período de carência, o atendimento a que o consumidor necessita deve ser efetivado, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço. 5. Nesse sentido, de acordo com a Lei 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos "urgência" e "emergência" devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 6. No mais, em conformidade com o artigo 3º., da Resolução n. 13, do CONSU, os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação: "Art. 3º Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções."
7. Portanto, havendo disposição legal a respeito, evidente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se justificando a negativa da agravante em autorizar o fornecimento da medicação PANHEMATIN (HMATINA/HEMINA) à paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
(
TJCE
- Agravo de Instrumento: 0631273-71.2021.8.06.0000, Relator:
MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO
, Data de Julgamento: 03/11/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021) - destaque.

APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Autora portadora de porfiria intermitente aguda.
Negativa de tratamento com o medicamento denominado Panhematin 350mg. Cabe ao médico que e não ao plano de saúde eleger o tratamento mais conveniente ao seu paciente. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. Súmulas 96 e 102 deste Egrégio Tribunal.
Recurso a que se nega provimento.(
TJSP
- AC: 10163120220218260001 SP 1016312-02.2021.8.26.0001, Relator:
José Rubens Queiroz Gomes
, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) - destaque.

No caso, essencial enfatizar, conforme bem destacado pelo Juízo de 1º Grau, terem sido produzidos elementos de provas contundentes e robustos sobre a probabilidade do direito, em especial o laudo médico então acostado. Referido laudo, ao que se vê, atesta, de forma clara, a real situação clínica do autor, com destaque para o fato de estar ele em uso de aporte de glicose, que, diante da gravidade clínica do autor, não vem apresentando resposta adequada, o que recomenda o uso imediato de “
Hematina
”. Restou enfatizado, ainda, que a não utilização imediata do medicamento poderá dar azo a sequelas irreversível ao autor, assim como ao risco de óbito .

Disso extrai-se ter restado
comprovada, com a necessária suficiência, a imprescindibilidade e eficácia do fármaco para o tratamento do agravado, ao que se alia o esgotamento de outras linhas terapêuticas para o caso em comento.

Desse modo, denota-se que agiu acertadamente o magistrado, não havendo o que se falar em revogação da decisão.

Ademais, destaque-se que, em situações como essa, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior ao agravado do que os reflexos econômicos que serão suportados pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

Nesse sentido, colaciono precedente desta eg. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÍNICA QUE NÃO FAZ PARTE DA REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE CÂNCER.“PERICULUM IN MORA” QUE MILITA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O atendimento ao usuário do plano de saúde, a princípio, deve ser realizado na rede própria ou credenciada, excetuadas as situações excepcionais, como a inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente e hipóteses de emergência e urgência da internação. 2. É assente na jurisprudência deste E. Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “é abusiva a cláusula excludente dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento prescrito pelo médico” (TJES, Classe: Apelação, 004150004564, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019. 3. Hipótese na qual os documentos colacionados aos autos demonstram que a parte autora, beneficiária do plano de saúde, encontra-se em tratamento de carcinoma de mama, sendo que a interrupção do tratamento atual gera risco de progressão tumoral, piora clínica e até com possibilidade de morte, o que demonstra a importância da continuidade do protocolo que está sendo adotado pelo médico que acompanha a paciente na Clínica de Especialidades.
4. Em situações como esta, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela agravante, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento Nº 5010659-18.2022.8.08.0000, Relator:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, dje 12/06/2023) - destaque. .

Caso na demanda originária reste comprovada a inexistência do direito perseguido pelo agravado, poderá a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
perseguir a restituição dos valores que entender devidos, nos termos do Art. 302, I, do Código de Processo Civil, sendo que o “
periculum in mora”
, no caso em exame
,
milita em favor do recorrido, dada a gravidade de seu quadro clínico.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014499-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: CLEYBSON FARIAS DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
Advogados do(a) AGRAVADO: HENRIQUE GALATE MORAES LIMA - PA32887, AILA TIEMI WERNECK DE CASTRO DA SILVA - PA32886, DAVI RABELLO LEAO - PA22628

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
contra decisão proferida em plantão judiciário que deferiu parcialmente a tutela provisória formulada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
CLEYBSON FARIAS DOS SANTOS,
determinando que a agravante forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
medicamento PANHEMATIN (HEMINA)
, com 12 frascos de 350mg, sendo 1 frasco por dia durante 4 dias consecutivos, por 3 ciclos consecutivos, conforme descrito no requerimento do médico assistente, fixando, também, para a hipótese de descumprimento, multa no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao teto de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em suas razões (id. 6805140), sustenta a agravante, em síntese, que "
não há registros na ANVISA de que a medicação prescrita pelo médico é eficaz para a doença que acomete o Agravado, de modo que o tratamento ministrado é considerado experimental e/ou off-label, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei nº 9.656/98
"

Aduz que o simples registro na ANVISA não autoriza o deferimento automático da prestação sanitária, pois a Autarquia Reguladora, ao aprovar determinada tecnologia para comercialização no país, o faz considerando parâmetros mínimos e aceitáveis de segurança e eficácia, o que não implica, necessariamente, imprescindibilidade do produto em casos específicos.

Relata que o remédio prescrito é indicado para o tratamento de mulheres com ataques de porfiria aguda intermitente relacionadas com o ciclo menstrual, o que é o caso dos autos.

Por fim, sustenta que "
i
novou ao facultar ao Magistrado a determinação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, excepcionando à regra geral trazida no art. 373 do CPC"
, razão pela qual entende ser indevida a inversão do ônus da prova no caso em tela, pela desnecessidade e pela ausência de contexto ao momento do processo.

Ante o exposto, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado pelo em. Des. Jaime Ferreira Abreu na análise do pedido liminar (id. 6932408).

Isso porque, compulsando
os autos, verifica-se a tutela de urgência foi parcialmente deferida nos seguintes termos:

[...] No caso em testilha, ao menos de forma sumária, vislumbro a presença dos elementos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada.

Digo isto, porque
há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente o laudo médico anexado ao “Doc. 08”, que apontou de forma clara a situação clínica do autor e, ainda, destacou: (i) que o autor está em uso de aporte de glicose; (ii) que, diante da gravidade clínica do autor, o aporte de glicose não está apresentando resposta adequada; (iii) que o uso imediato de “Hematina” é o indicado, atualmente, para o autor; e, (iv) que a não utilização do medicamento, de forma imediata, poderá levar o autor a sequelas irreversíveis, assim como ao risco de óbito
.

A despeito de a ré afirmar, em sede administrativa, conforme “Doc. 11”, que não se revela possível a cobertura do medicamento por se tratar de medicamento prescrito de forma off-label,
há diversas notas técnicas do NATJUS, anexadas aos autos, apontando que o medicamento prescrito ao autor é o mais adequado – e necessário – para o tratamento de sua moléstia
.

Ademais, o C. STJ já decidiu que: “Para a jurisprudência do STJ, ‘é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado’ (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023), o que foi observado na origem.” (AgInt no REsp n. 2.080.866/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Outrossim,
o art. 12, inciso II, alínea “d”, da Lei de Planos de Saúde, indica que deverá a operadora de planos de saúde ofertar cobertura à medicamentos, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar, revelando-se, em tese, abusiva, a negativa de tratamento da moléstia coberta pelo plano.

Nota-se, pois, ao menos em tese – e sumariamente –,
elementos que evidenciam a probabilidade do direito. De igual forma, revela-se presente, no caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque, como já afirmado, os laudos médicos atestaram que a não administração do medicamento, de forma urgente e imediata, poderá gerar sequelas irreversíveis no autor, inclusive sua evolução a óbito
e, assim mais, o art. 35-C, inciso I, da Lei de Planos de Saúde aponta como “de emergência”, os casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. [...]

Conforme visto, o magistrado de primeiro grau determinou que a agravante forneça o medicamento "PANHEMATIN (HEMINA)", o qual é utilizado no tratamento de “Porfiria Aguda Intermitente – PAI”.

Em que pese as alegações da embargante, o referido medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, razão pela qual os Tribunais Pátrios vem reiteradamente determinando que este seja fornecido pelas operadoras de plano de saúde, conforme se observa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde.
Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar que a ré custeie e libere a autorização para o hospital San Paolo ministre à autora o medicamento denominado Panhematin 350mg
, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da medida.
Agravada portadora de porfiria intermitente aguda. Negativa de cobertura, em análise sumária, abusiva
. Inteligência das Súmulas 95, 96 e 102 deste Eg. TJSP. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.(
TJSP
- AI: 21585113320218260000 SP 2158511-33.2021.8.26.0000, Relator:
José Rubens Queiroz Gomes
, Data de Julgamento: 09/08/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021) - destaque.

[...] 3.
Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores previstos no REsp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento HEMATINA (PANHEMATIN) 200 mg para tratamento da porfiria aguda intermitente que acomete a parte autora. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se a inexistência, para o tratamento da patologia, de fármacos fornecidos pelo SUS.
4. O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP (Resolução CMED nº 4, de 18 de dezembro de 2006)é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. Eventual relação jurídica travada entre particulares, para a efetivação do decidido judicialmente, não seria regida por tal normatização.(
TJDF
07046306620228070018 1643974, Relator:
ALFEU MACHADO
, Data de Julgamento: 23/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2022) - destaque.

[...] 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Obrigação de Fazer manejada em desfavor da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 2. Extrai-se do exame dos fólios que a segurada, de 15 (quinze) anos de idade, no dia 19/05/2021, buscou, pela quarta vez, atendimento médico junto à ré, posto que apresentava quadro de saúde grave, tendo, além de outros sintomas, convulsões, o que ensejou sua imediata internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI.
Diagnosticada com a doença denominada Porfiria, necessita com urgência do medicamento PANHEMATIN (HMATINA/HEMINA), contudo, a operadora de saúde demandada negou a autorização do fármaco sob o argumento de ausência de cumprimento da carência contratual de 180 dias. 3. In casu, em análise dos fólios, não restam dúvidas de que a saúde da agravada inspira cuidados urgentes, de forma a garantir não apenas o direito à saúde, mas acima de tudo, à vida, como se vê das prescrições médicas, relatórios de evolução diária de internação e mensagens de WhastApp de fls. 26-203 e 208-2015 – dos autos originais.
4. Na hipótese de urgência/emergência, mesmo se encontrando o contrato de prestação de serviços suplementares a saúde ainda no período de carência, o atendimento a que o consumidor necessita deve ser efetivado, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço. 5. Nesse sentido, de acordo com a Lei 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos "urgência" e "emergência" devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 6. No mais, em conformidade com o artigo 3º., da Resolução n. 13, do CONSU, os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação: "Art. 3º Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções."
7. Portanto, havendo disposição legal a respeito, evidente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se justificando a negativa da agravante em autorizar o fornecimento da medicação PANHEMATIN (HMATINA/HEMINA) à paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
(
TJCE
- Agravo de Instrumento: 0631273-71.2021.8.06.0000, Relator:
MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO
, Data de Julgamento: 03/11/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021) - destaque.

APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Autora portadora de porfiria intermitente aguda.
Negativa de tratamento com o medicamento denominado Panhematin 350mg. Cabe ao médico que e não ao plano de saúde eleger o tratamento mais conveniente ao seu paciente. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. Súmulas 96 e 102 deste Egrégio Tribunal.
Recurso a que se nega provimento.(
TJSP
- AC: 10163120220218260001 SP 1016312-02.2021.8.26.0001, Relator:
José Rubens Queiroz Gomes
, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) - destaque.

No caso, essencial enfatizar, conforme bem destacado pelo Juízo de 1º Grau, terem sido produzidos elementos de provas contundentes e robustos sobre a probabilidade do direito, em especial o laudo médico então acostado. Referido laudo, ao que se vê, atesta, de forma clara, a real situação clínica do autor, com destaque para o fato de estar ele em uso de aporte de glicose, que, diante da gravidade clínica do autor, não vem apresentando resposta adequada, o que recomenda o uso imediato de “
Hematina
”. Restou enfatizado, ainda, que a não utilização imediata do medicamento poderá dar azo a sequelas irreversível ao autor, assim como ao risco de óbito .

Disso extrai-se ter restado
comprovada, com a necessária suficiência, a imprescindibilidade e eficácia do fármaco para o tratamento do agravado, ao que se alia o esgotamento de outras linhas terapêuticas para o caso em comento.

Desse modo, denota-se que agiu acertadamente o magistrado, não havendo o que se falar em revogação da decisão.

Ademais, destaque-se que, em situações como essa, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior ao agravado do que os reflexos econômicos que serão suportados pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

Nesse sentido, colaciono precedente desta eg. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÍNICA QUE NÃO FAZ PARTE DA REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE CÂNCER.“PERICULUM IN MORA” QUE MILITA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O atendimento ao usuário do plano de saúde, a princípio, deve ser realizado na rede própria ou credenciada, excetuadas as situações excepcionais, como a inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente e hipóteses de emergência e urgência da internação. 2. É assente na jurisprudência deste E. Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “é abusiva a cláusula excludente dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento prescrito pelo médico” (TJES, Classe: Apelação, 004150004564, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019. 3. Hipótese na qual os documentos colacionados aos autos demonstram que a parte autora, beneficiária do plano de saúde, encontra-se em tratamento de carcinoma de mama, sendo que a interrupção do tratamento atual gera risco de progressão tumoral, piora clínica e até com possibilidade de morte, o que demonstra a importância da continuidade do protocolo que está sendo adotado pelo médico que acompanha a paciente na Clínica de Especialidades.
4. Em situações como esta, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela agravante, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento Nº 5010659-18.2022.8.08.0000, Relator:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, dje 12/06/2023) - destaque. .

Caso na demanda originária reste comprovada a inexistência do direito perseguido pelo agravado, poderá a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
perseguir a restituição dos valores que entender devidos, nos termos do Art. 302, I, do Código de Processo Civil, sendo que o “
periculum in mora”
, no caso em exame
,
milita em favor do recorrido, dada a gravidade de seu quadro clínico.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.